Tribunal: TJDFT
Processo: 0753288-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão que, em ação cominatória interposta por RICARDO TURBIANI contra o ora Agravante e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize a cirurgia espinhal descompressiva do autor nos termos descritos na guia e nos relatórios de id. 178270359 e id. 178270358, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. A Agravante afirma que “o usuário não foi incluído no plano mediante portabilidade, migração e/ou alienação de carteira, conforme alega o agravado, não tendo a operadora qualquer ingerência na relação contratual havida anteriormente entre o beneficiário, a Allcare e a Unimed Vertente do Caparaó”. Alega que o fornecimento de informações inverídicas, qual seja, a promessa de portabilidade sem cumprimento de período de carência, deve ser esclarecida pela Qualicorp, tendo em vista que é ela quem formaliza os contratos. Subsidiariamente, alega a irrazoabilidade do prazo para o cumprimento da obrigação, bem como a desproporcionalidade da multa aplicada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para o indeferimento da tutela de urgência e, subsidiariamente, para que seja fixado prazo maior para o cumprimento e a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência visando a autorização de cirurgia pelo plano de saúde. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Analisando-se os requisitos legais, observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, considerando o quadro clínico da parte autora (id. 178270358). A recusa do plano de saúde em autorizar a cirurgia se fundamenta, unicamente, na alegação de carência para o plano contratado (id. 178270360). Todavia, pelo que indicam os documentos, aparentemente, não há carências no plano de saúde contratado (id. 178270351), por se tratar de portabilidade (id. 178270352). Ainda que houvesse carências no plano de saúde, seria então aplicável a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá pleitear do genitor da parte autora os valores gastos na internação. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré autorize a cirurgia espinhal descompressiva do autor nos termos descritos na guia e nos relatórios de id. 178270359 e id. 178270358, sob pena de multa diária sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. A um primeiro e provisório exame, não vislumbro razão para alterar o entendimento monocrático a respeito da inaplicabilidade de prazo de carência, seja em razão da portabilidade, seja por se tratar de emergência, caso em que a Lei expressamente afasta a incidência de prazo de carência. Ademais, a alegação de responsabilidade exclusiva do estipulante não se aplica às relações consumeristas, pois a solidariedade entre os fornecedores decorre de previsão expressa do CDC. A urgência da medida em favor do Autor se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Já a desproporcionalidade do prazo para cumprimento e da multa prevista será analisada por ocasião do mérito. Do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Inclua-se a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. no polo passivo do recurso. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator